Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705828-11.2021.8.07.0007 RECORRENTE: A.R.CARDOSO COMUNICAÇÃO RECORRIDO: GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DIREITO PRIVADO. ENDEREÇO INFORMADO. ATO CONSTITUTIVO. CORRESPONDÊNCIA. RECEBIMENTO. PREPOSTO. VALIDADE. TRANSAÇÃO. ACEITAÇÃO. FACULDADE. 1. A citação, principal ato de comunicação no processo, tem o condão de conferir validade à relação processual formada entre as partes. A citação da pessoa jurídica de direito privado deve ser encaminhada ao endereço da entidade, conforme declarado no contrato social ou demais atos constitutivos. Art. 75, inc. IV, do Código Civil. 2. É válida a citação de pessoas jurídicas de direito privado nos casos de entrega do mandado ao gerente da empresa ou funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil. 3. A transação amigável deve ser estimulada entre as partes, porém se trata de uma faculdade à disposição dos atores processuais. 4. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 248, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade da citação, sob o fundamento de que a carta registrada com aviso de recebimento foi assinada por pessoa física não pertencente aos quadros da empresa. Aponta que somente o representante legal da entidade, Álvaro Rodrigues Cardoso, detém legitimidade para assinar cartas de citação. Argumenta que o mencionado equívoco resultou em prejuízo ao seu direito de defesa, uma vez que não teve possibilidade de apresentar contestação nos autos originários. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 2056710/SP, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/9/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “a não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2312053/GO, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 19/4/2023. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tampouco caberia dar curso ao inconformismo fundado no salientado malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Isso porque “nos termos da jurisprudência da Corte Superior, não é possível, em recurso especial, apreciar alegadas ofensas a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no REsp n. 1.896.587/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 14/11/2022). Melhor sorte não colheria o recurso em relação à apontada inobservância ao artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, tem-se que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair à hipótese a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte, é válida a citação realizada na sede ou filial da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Aplicação da teoria da aparência. 2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Para aferir a afirmativa de que o mandado de citação foi encaminhado para endereço erroneamente indicado pelo ora recorrido e que foi recebido e assinado por terceiro que não pertence ao quadro de empregados do recorrente, seria necessária a incursão na seara fático-probatória dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1796247/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 21/10/2022, grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005